Tribunal: TJDFT
Processo: 0704364-36.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOLO CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INDEFERIDA. SUSPENSÃO DA PENA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previsto no art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006, à pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, sem substituição ou suspensão da pena. O réu alega insuficiência de provas e ausência de dolo. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena, a adoção do regime inicial aberto e a concessão da substituição ou suspensão da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
As questões em discussão são: (i) se há provas suficientes para sustentar a condenação do réu pelo descumprimento de medidas protetivas; (ii) se o dolo do agente foi configurado; (iii) se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente no que se refere à fração de aumento por circunstâncias judiciais desfavoráveis; e (iv) se é cabível a substituição ou suspensão da pena, ou ainda a aplicação de regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Suficiência de provas e dolo: O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/2006) se caracteriza pelo desrespeito a uma ordem judicial que impõe restrições ao agressor para garantir a segurança da vítima. O bem jurídico tutelado é o prestígio e a autoridade da decisão judicial, sendo o Estado o sujeito passivo primário e a vítima o sujeito passivo secundário. No presente caso, a intimação do réu quanto às medidas protetivas foi devidamente realizada, e as provas dos autos demonstram que ele tinha plena ciência das proibições impostas. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, conforme entendimento pacificado do STJ, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. Assim, o dolo do agente restou configurado, afastando-se a alegação de insuficiência de provas e atipicidade.
Dosimetria da pena: A pena-base foi corretamente fixada, com aumento proporcional à gravidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis. A jurisprudência majoritária adota a fração de 1/8 para cada circunstância negativa prevista no art. 59 do Código Penal, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima, e não a fração de 1/6 como pleiteado pelo réu. Portanto, a dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e está em conformidade com os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.
Regime inicial semiaberto: A fixação do regime semiaberto foi justificada pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo sendo a pena imposta inferior a 4 anos. Conforme jurisprudência pacífica, o regime mais gravoso pode ser aplicado em casos que envolvem violência doméstica, considerando-se a necessidade de proteção à vítima e a reprovação da conduta do agressor, sendo desnecessária a fixação de regime aberto.
Substituição e suspensão da pena: A concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena (sursis) depende da análise favorável das circunstâncias judiciais, conforme os requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. No caso, a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a concessão de tais benefícios, em razão da gravidade concreta do delito e do comportamento do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O dolo no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência configura-se pela ciência do réu acerca da ordem judicial e sua posterior violação, sendo suficiente a comprovação da intimação e do descumprimento.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
A fração de 1/8 para o aumento da pena na dosimetria, em cada circunstância judicial desfavorável, é o parâmetro adotado pela jurisprudência.
O regime inicial semiaberto é cabível, mesmo que a pena seja inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais justificam a medida.
A substituição ou suspensão da pena é indeferida quando as circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.o 11.340/2006, art. 24-A; CP, artigos 44, 59, e 77 do Código Penal.